Tribunal: TJDFT
Processo: 0745038-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso em deslinde as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em: a) examinar a possibilidade de denunciação da lide; e b) analisar a responsabilidade civil atribuída à demandada.

2. Na presente hipótese, que envolve relação negocial de consumo (artigos 2o e 3o do CDC), aplica-se ao caso a regra especial prevista no art. 88 do CDC. 2.1. A aludida regra, com efeito, revela a inadmissibilidade da denunciação da lide em processos que elvolvam relações jurídicas substanciais de natureza consumerista. Isso porque a aferição da existência do elemento subjetivo da culpa, na nova relação jurídica formada a partir da denunciação da lide, certamente causaria prejuízo à razoável duração do processo.

3. A atividade empresarial exercida pela ré permite enquadrá-la no conceito de fornecedor, descrito no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. Assim, verificada a natureza consumerista da relação negocial estabelecida entre as partes, todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela falha na respectiva prestação, ainda que não tenham celebrado negócio jurídico diretamente com o consumidor, de acordo com as regras previstas nos artigos 14 e 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

4. Recurso conhecido e desprovido.